Tribunal: TJDFT
Processo: 0722074-32.2023.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
1 – Omissão. A omissão que autoriza a modificação do julgado por intermédio dos embargos de declaração é aquela em que o julgador deixa de apreciar pedido ou questão relevante, suscitada por qualquer das partes ou examinável de ofício (art. 1022, inciso II do CPC), o que não se verifica no presente caso.
2 – Prova testemunhal. O acórdão embargado já trata expressamente da desnecessidade de produção de prova testemunhal, fundamentando que a prova documental é suficiente para o esclarecimento das questões controvertidas. O indeferimento da prova testemunhal está devidamente justificado, não configurando omissão.
3 – Redução da cláusula penal. Em relação à quantificação da cláusula penal, o acórdão foi claro ao afirmar que o contrato já previa uma base de cálculo variável para a multa, que considera o cumprimento parcial da obrigação. Assim, não há cabimento para redução equitativa da multa contratual.
4 – Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.
(wi)